Tribunal: TCU
Processo: 014.336/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 417/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conceder ao Ministério da Defesa novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento integral da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 8338/2016-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado, excepcionalmente, a partir da ciência do presente Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.336/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. José Luiz Pereira Gomes, Procurador de Justiça Militar em Manaus/AM. 1.2. Órgão: Comando de Fronteira-Roraima - 7o Batalhão de Infantaria de Selva. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima (Secex-RR). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.